Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-38.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001629-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WERIK CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 069.466.991-14 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Em segredo de justiça (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA SANTOS SILVA - CPF: 703.468.841-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIELE ALVES DA SILVA - CPF: 090.234.381-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEVANIA DE MENEZES SOUZA - CPF: 078.271.152-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SITUAÇÃO ANÁLOGA A CORRÉS BENEFICIAD
A
S COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRIMÁRI
O
.
ENDEREÇO CERTO.
AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor
d
o paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006). A impetração sustenta a inexistência de pressupostos para a custódia cautelar, a suficiência de medidas cautelares alternativas e a ausência de elementos que vinculem o paciente aos crimes imputados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva do paciente deve ser
revogada ou substituída
por medidas cautelares alternativas, considerando sua primariedade, a ausência de envolvimento com organização criminosa e a situação análoga à
s

co
r
r
és beneficiadas em HC julgado por esta c. Câmara.

3.

A liminar foi parcialmente
deferida
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. A Procuradoria-Geral
de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem para confirmar a
liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
A prisão preventiva é fundamentada na garantia da ordem pública, diante de envolvimento do paciente com tráfico de drogas, evidenciadas por apreensões de entorpecentes e dinheiro em espécie, além de denúncias anônimas e monitoramento policial que indicaram suspeitas no local.

5.
Entretanto, o paciente possui condições pessoais
favoráveis
, sendo primário, com endereço certo e sem falar de habitualidade delitiva ou envolvi
mento com organização criminosa,
situações semelhantes às de corrés beneficiadas
no julgamento do HC nº
1035974-64.2024.8.11.0000
, de modo que faz jus à extensão, nos termos do art. 580 do CPP.

6.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas encontra respaldo no art. 580 do CPP e na jurisprudência que recomenda a aplicação de medidas menos gravosas quando eficazes para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem
concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
.

Tese de julgamento
:

1.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é cabível quando o paciente
está em situação processual semelhante
à
s
corrés beneficiadas em julgamento de HC anterior.

2. As
condições pessoais específicas, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, aliadas à ausência de
envolvimento com organização criminosa, demonstram que as medidas cautelares alternativas, especialmente o monitoramento eletrônico, são suficientes para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312, 319
e 580
; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e
35
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
nº HC 933700/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.09.2024
;
TJMT, HC nº 1004060-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 13.04.2023
; TJMT,
HC n
º
1035974-64.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal,

j. 24.01.2025;
TJMT, N.U 1008651-21.2023.8.11.0000
,
Rel
.
Des. Orlando de Almeida Perri
,
Primeira Câmara Criminal
, j.
26.5.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001629-38.2025.8.11.0000

PACIENTE: WERIK CARDOSO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de

Werik
Cardoso dos Santos,
contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca d
e
Porto Alegre do Norte
que, nos autos de inquérito policial nº 1005432-80.2024.8.11.0059, manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfic
o de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 – (Id. 181094633).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; 3)
“não há elementos suficientes que impliquem o paciente
Werik
nos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06”
(sic); 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a hipótese dos autos.

Pede
a concessão da ordem
,
inclusive
liminarmente,
para que seja revogada a
prisão preventiva. Subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar com monitoramento (Id. 264066278), com documentos (
Id’s
260466281/264066282).

O pedido liminar foi deferido
parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
(
Id.
264232284
)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (I
d.

265108792
).

A i. Procuradoria
-Geral
de Justiça exarou parecer pela
“concessão da ordem
requerida para que a prisão preventiva do paciente seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, confirmando-se a liminar concedida
”

(
Exmo

Sr

Dr

Jorge da Costa Lana
,
Procurador de Justiça – Id.
265245794
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Na audiência de custódia, realizada em 7.12.2024, o juízo plantonista da
Comarca de Porto Alegre do Norte
converteu a prisão em flagrante do paciente e outros
flagranteados
em preventiva, sob
a seguinte fundamentação:

“[...]. Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão), e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus
comissi
delicti.

Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, pois foi apreendido significativa quantidade de substância entorpecente, e embora tenha alegado serem usuários, é pacífico na jurisprudência que a condição de usuário não inibe a
pratica
da traficância.

Ademais, foi apreendida significativa quantidade fracionada de drogas, indicando a mercância. Ainda, extrai-se dos autos os policiais tinham recebido diversas denúncias anônimas de que no local havia o comércio de entorpecentes, razão pela qual iniciou-se o monitoramento do local; constatou-se que, de fato, havia uma movimentação característica de tráfico, e no momento dos fatos, em
especial, havia uma pessoa no portão da residência, posteriormente identificada como
Rosevania
, que ao avistar a viatura policial entrou para o interior da casa, deixando o portão entreaberto, onde foi possível visualizar ela arremessando seu aparelho celular no chão, atitude característica de membro da facção Comando Vermelho; ensejando assim o ingresso dos agentes policiais, haja vista fundada suspeito da ocorrência do delito de tráfico de drogas [HC 169.788/SP].

Em uma Comarca de interior como esta, o tráfico de drogas trás impactos nocivos a todas as esferas sociais, sendo a liberdade dos flagrados um risco, pois já tem demostrado o seu modus operandi, visto que há investigação anterior aos presentes fatos, especialmente em relação a acusada
Rosevania
e
Janiele
, pois
Rosevania
possui passagem recente por delito de igual espécie; e no tocante a custodiada
Janiele
, os entorpecentes foram apreendidos em sua residência.
Em relação aos demais custodiados
Werik
Cardoso dos Santos e Elisângela Santos Silva registro que se encontravam na residência sendo que os entorpecentes estavam em diversos locais, inclusive sobre a mesa, ficando evidenciado, neste momento, que tinham ciência da droga no local
.

Portanto, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, e presentes as circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar, imperioso se mostra o decreto prisional, com base na garantia da ordem pública.

[...]

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados ELISANGELA SANTOS SILVA, JANIELE ALVES DA SILVA, ROSEVANIA DE MENEZES SOUZA E
WERIK CARDOSO DOS SANTOS
em preventiva, com base na garantia da ordem pública. [...].”
(Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito – Id. 264066282 – fls. 249/252)

Em 20.01.2025, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva por entender, em síntese, que não há
“qualquer mudança no quadro fático de modo a autorizar a revogação”
(sic – Id. 181094633 – IP nº 1005432-80.2024.8.11.0059).

No dia 07.02.2025, o paciente e
as
corrés [Ana Carolina Batista, Elisangela Santos Silva,
Janiele
Alves da Silva e
Rosevania
de Menezes Souza] foram denunciados por associação para o tráfico e tráfico de drogas, em concurso material.

Os autos aguardam a apresentação das defesas prévias
dos réus.

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente, em tráfico de drogas e associação para o tráfico, extraídos das apreensões de
“um saquinho, com vários invólucros de maconha e pasta base de cocaína”
, “
pedaços de maconha que estavam sendo preparados para embalar para o comercio”
e
“mais entorpecentes dentro dos outros cômodos da residência, em cima da mesa e, também, dentro de bolças”,

A forma de acondicionamento das drogas apreendidas [5 pequenas porções embaladas e 1 (um) pote com unidades picadas de maconha e 63 (sessenta e três) porções de cocaína em diversos tamanhos], além de notas de dinheiro, evidenciam, em tese, a comercialização de entorpecentes, notadamente porque a apreensão foi precedida de denúncias anônimas de mercância ilícita e monitoramento por agentes de segurança, os quais confirmaram a movimentação atípica [entra e sai] de muitas pessoas no local.

Com efeito, a variedade e quantidades de drogas apreendidas, a potencialidade lesiva da cocaína, somadas à localização de dinheiro em espécie, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ,
AgRg
no HC 933700/SP – Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 19.9.2024).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes encontrados na residência [...], onde supostamente funcionava uma ‘boca de fumo’[...]”
(HC N.U 1004060-16.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2023).

Portanto, há fundamentação idônea para a custódia cautelar do paciente.

Noutra senda, verifico que no julgamento do HC nº 1035974-64.2024.8.11.0000, de minha relatoria, esta c. Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva de Elisangela Santos Silva e
Janiele
Alves da Silva por medidas cautelares alternativas, contudo, manteve a segregação provisória de
Rosevania
de Menezes Souza.

Isso porque,
Rosevania
de Menezes Souza, ao ser interrogada na Delegacia de Polícia, assumiu a propriedade de todo o entorpecente apreendido, afirmou ser faccionada da organização Comando Vermelho, ter quebrado o seu aparelho celular ao visualizar os policiais [em evidente tentativa de ocultar provas]; bem como já ter sido indiciada por tráfico de drogas e que seus dois filhos [não nominados] estão sob os cuidados das avós (Id. 179701779 – IP nº 1005432-80.2024.8.11.0059).

Elisangela Santos Silva e
Janiele
Alves da Silva, por outro lado, foram beneficiadas com a liberdade provisória, visto que negaram ser proprietárias das drogas apreendidas e qualquer envolvimento com organização criminosa, além de serem primárias, de bons antecedentes, possuírem endereço certo, serem genitoras de filhos menores de 12 (doze) anos e a quantidade de entorpecentes apreendidos não ser expressiva.

Dito isso, não obstante a idoneidade da prisão preventiva, identifico que o paciente
encontra-se
em situação análoga às pacientes beneficiadas no HC n 1035974-64.2024.8.11.0000, pois também é primário [sem
registro criminal anterior], possui endereço certo, tem 18 (dezoito) anos e negou veemente a propriedade das drogas, as quais até o momento parecem que pertenciam a
Rosevania
de Menezes Souza.

Nesse quadro, a condição pessoal do paciente e seus predicados pessoais favoráveis, aliados à quantidade não expressiva de entorpecentes, a ausência de fatos que indiquem o envolvimento dele com organização criminosa, ou mesmo habitualidade na mercancia ilícita, recomenda a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 580 do CPP.

Ademais,
“se a medida cautelar de monitoração eletrônica se mostra igualmente eficaz para o fim colimado – garantia da ordem pública –, deverá ser ela aplicada em substituição à prisão preventiva, que é a
ultima

ratio
” (TJMT, N.U 1008651-21.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2023).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do
writ

e
, no mérito,
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
para
substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares alternativas, nos termos da decisão liminar proferida (Id. 264232284).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025